Tribunal: TJES
Processo: 0002783-11.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002783-11.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002783-11.2011.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES21223, JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES10511, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal, sob a alegação de omissão na análise de prova testemunhal da defesa e de ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por supostamente não analisar a prova testemunhal produzida pela defesa; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito configura
bis in idem
por se basear em elementos inerentes ao tipo penal de extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão na análise do conjunto fático-probatório, uma vez que o acórdão, com base no princípio do livre convencimento motivado, sopesa todos os elementos de prova, conferindo especial relevo ao depoimento da vítima na fase policial, como prova irrepetível, corroborado por outros relatos judiciais coesos e harmônicos.

A valoração das provas da acusação em detrimento da tese defensiva constitui o exercício da atividade jurisdicional, e a pretensão de reexame probatório revela mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade não configura
bis in idem
, pois a negativação decorre de elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como o caráter insistente e prolongado das cobranças abusivas por anos (2006 a 2013) e a elevação arbitrária de uma dívida, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa das consequências do delito também não caracteriza
bis in idem
, pois a conduta atingiu diretamente os familiares da vítima, que passaram a sofrer intimidações e constrangimentos, desdobramento fático que ultrapassa a esfera individual da vítima e o dano previsto no tipo básico.

As razões recursais demonstram a clara intenção de rediscutir o mérito já decidido, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A valoração da prova com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que contrária à tese defensiva, não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na especial reprovabilidade da conduta, evidenciada por circunstâncias concretas que desbordam dos elementos inerentes ao tipo penal, como a duração e a intensidade da prática extorsiva.

A negativação das consequências do crime justifica-se quando o ilícito extrapola a esfera individual da vítima e atinge terceiros, causando dano concreto e adicional não previsto no tipo básico de extorsão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 158, caput; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002783-11.2011.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES21223, JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES10511, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
(ID 15343574) opostos por
WASHINGTON SILVA RAMOS
em face do v. acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, o embargante suscita, em síntese, a existência de omissões no julgado, em especial quanto:

(i) à ausência de análise da prova testemunhal produzida pela defesa, alegando que o acórdão se fundamentou exclusivamente nos elementos probatórios da acusação;

(ii) à ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito foram negativadas com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal de extorsão.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (ID 15470389), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada, uma vez que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso cabível.

A leitura detida das razões apresentadas revela que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, intenta, em verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, buscando uma nova valoração do conjunto fático-probatório e da fundamentação jurídica que já foi clara, coerente e exaustivamente delineada no acórdão impugnado.

No que tange à primeira alegação de omissão, relativa à ausência de análise da prova defensiva, o acórdão foi explícito e categórico ao fundamentar a manutenção do édito condenatório. A decisão não ignorou as provas dos autos, mas sim, com base no princípio do livre convencimento motivado, sopesou todos os elementos e conferiu especial relevo à prova oral colhida. Foi destacado que o depoimento da vítima, prestado na fase policial, embora não submetido ao contraditório judicial, reveste-se de natureza de prova irrepetível em razão de seu falecimento no curso do processo, sendo sua valoração admitida quando em consonância com as demais provas, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ademais, o acórdão ressaltou que tal depoimento foi robustamente corroborado pelos relatos judiciais dos irmãos da vítima, que, embora ouvidos como informantes, apresentaram depoimentos "firmes, detalhados e convergentes, descrevendo de modo minucioso as reiteradas ameaças e pressões psicológicas sofridas pela vítima". Tais relatos, somados ao depoimento da testemunha Francisco Botelho Neto e à existência de uma ação anulatória para reverter a transferência de um imóvel ao acusado, formaram um conjunto probatório coeso e harmônico, suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de extorsão.

A valoração de tal conjunto probatório em detrimento da tese defensiva não configura omissão, mas sim o exercício da atividade jurisdicional de decidir. A pretensão de fazer prevalecer a prova testemunhal da defesa sobre a da acusação é matéria de mérito, já devidamente analisada e rechaçada.

Quanto à segunda omissão apontada, referente à dosimetria da pena, o acórdão enfrentou a tese de
bis in idem
de forma direta e fundamentada, afastando-a por completo. Deixou-se claro que a valoração negativa das circunstâncias judiciais não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal de extorsão, mas em aspectos concretos que desbordaram do tipo básico.

A
culpabilidade
foi considerada elevada não pela mera "pressão psicológica" – elemento inerente à extorsão –, mas pelo
"caráter insistente e prolongado das cobranças abusivas"
, que se estenderam por anos (de 2006 a 2013) , e pela conduta de elevar arbitrariamente uma dívida inicial de R$ 4.500,00 para um patamar superior a R$ 100.000,00. Essa reprovabilidade acentuada, decorrente da duração e da intensidade da conduta extorsiva, justifica plenamente a exasperação da pena-base e não se confunde com o núcleo do tipo penal.

Da mesma forma, as
consequências do delito
foram negativadas porque
"extrapolaram a esfera individual da vítima, atingindo diretamente seus familiares, que passaram a ser igualmente intimidados e constrangidos"
. O tipo penal do art. 158 do Código Penal se consuma com o constrangimento exercido sobre a vítima para a obtenção da vantagem indevida. No caso concreto, a conduta do embargante produziu um efeito colateral danoso e concreto que atingiu terceiros, ampliando o alcance do ilícito. Portanto, não se trata de elemento inerente ao crime, mas de um desdobramento fático que autoriza a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Os fundamentos jurídicos foram expostos com exatidão, não se verificando, pois, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o provimento dos aclaratórios. As pretensões do embargante, conforme corretamente assinalado nas contrarrazões do Ministério Público, orientam-se à rediscussão do conjunto fático-probatório e à revisão da interpretação conferida à dosimetria da pena, providências incompatíveis com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por WASHINGTON SILVA RAMOS, por não se constatar no julgado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)